Tribunal: TJDFT
Processo: 0707809-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS. CARÁTER CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA.
1. A fixação de honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença não é regra, mas exceção, e se mostra possível quando configurada litigiosidade entre as partes capaz de prolongar excessivamente a atuação dos advogados na causa. Precedentes do STJ.
2. No caso concreto, houve inegável litigiosidade entre as partes na fase de liquidação de sentença, com efetivo contraditório e atividade probatória, inclusive com a juntada de pareceres técnicos em mais de uma oportunidade e necessidade de laudo pericial complementar, e a definição do valor devido se deu mais de dois anos após o início da liquidação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.